Tribunal: TJES
Processo: 0000038-76.2021.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000038-76.2021.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAULO MARTINS BARBOSA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas pelos réus contra a sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa. As defesas requerem a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. O primeiro apelante pleiteia ainda a gratuidade de justiça e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há fragilidade probatória suficiente para absolver os apelantes da acusação de tráfico de drogas; (ii) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a incidência do tráfico privilegiado; (iii) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça no âmbito penal; e (iv) avaliar a viabilidade do pedido de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo, que atestam a presença de 21 buchas de maconha e 3 pedras de crack, além de balança de precisão, embalagens para fracionamento e dinheiro em espécie fracionado.

4. A autoria dos réus está suficientemente demonstrada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, ratificados sob o crivo do contraditório, sendo prova válida e idônea para a condenação, conforme jurisprudência do STJ.

5. O envolvimento dos réus com grupo monitorado pela polícia, a fuga dos adolescentes, a tentativa de evasão de um dos acusados e a apreensão de objetos típicos da traficância são circunstâncias que corroboram o tráfico, afastando a versão de que os réus seriam apenas usuários.

6. A incidência do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, em razão do contexto da apreensão e do envolvimento com grupo criminoso monitorado, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 878.191/MT, j. 1/7/2025).

7. A presença de adolescentes no local e a apreensão de instrumentos típicos da traficância (balança de precisão e embalagens) também impedem o reconhecimento do privilégio, conforme orientação jurisprudencial consolidada (AgRg no HC n. 990.879/MS, j. 18/6/2025).

8. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para avaliar a insuficiência de recursos e a eventual suspensão da exigibilidade de custas processuais (TJES, Apelação Criminal 0000282-44.2022.8.08.0042, j. 9/2/2023).

9. Quanto ao pedido para recorrer em liberdade, verifica-se que o apelante encontra-se solto, tornando-se prejudicado o requerimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A prova testemunhal produzida por agentes públicos em juízo, aliada ao conjunto probatório, é suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas.

2. A apreensão de diferentes tipos de entorpecentes, a presença de adolescentes e a existência de apetrechos típicos da traficância autorizam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

3. A análise do pedido de gratuidade de justiça deve ser feita pelo juízo da execução penal.

4. Encontra-se prejudicado o pedido de recorrer em liberdade quando o réu já se encontra solto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, VI; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 878.191/MT, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no HC nº 990.879/MS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18.06.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
BRYAN SANTOS OLIVEIRA
e
SAULO MARTINS BARBOSA SILVA
em face da Sentença (ID nº 13302204), proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas por
BRYAN
no ID nº 13302207 e por
SAULO
no ID nº 13302216, nas quais objetivam a absolvição dos réus em razão da fragilidade probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. O primeiro recorrente pretende, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do promotor de justiça (ID nº 13302218 e 13302219), pugnando seja negado provimento aos apelos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (ID nº 14172176).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
BRYAN SANTOS OLIVEIRA
e
SAULO MARTINS BARBOSA SILVA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas por
BRYAN
e por
SAULO
, nas quais as defesas objetivam a absolvição dos réus em razão da fragilidade probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. O primeiro recorrente pretende, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e o direito de recorrer em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, os apelantes pretendem suas absolvições do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescentes, por ausência de provas que confirmem a autoria do delito.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 27 de janeiro de 2021, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais militares localizaram os denunciados em companhia de dois adolescentes, mantendo em depósito substâncias entorpecentes, consistentes em 21 (vinte e uma) buchas de maconha e 3 (três) pedras de crack, sem autorização legal.

Relata, ainda, que, durante a diligência, os policiais encontraram obstrução no portão de entrada, os menores se evadiram pelo telhado, e o denunciado Saulo foi detido tentando fugir pelos fundos do imóvel. No interior da residência foram encontradas, além dos entorpecentes, embalagens comumente usadas para fracionamento de drogas, uma balança de precisão e R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) em espécie, a saber:

(...) Consta dos autos do IP/APFD , base da presente, que no dia 27 de janeiro de 2021, por volta das 06h00min, na Rua São João Dei Rey, bairro Morumbi, Ponto Belo/ES, policiais militares e civis, dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no bojo dos autos de n° 0000035-24.2021.8.08.0034, em desfavor do menor Ryan Júnior Cardoso dos Santos, sendo que na posse deste - no endereço residencial indicado - foi constatado que ora denunciados, em companhia dos menores Ryan e Maxiel Alves Souza, mantinham em depósito/guardavam consigo material entorpecente, sem autorização legal para tanto ou em desacordo com determinação regulamentar S (PORTARINSVS n° 344, de 12 de maio de 1998(*), a saber: 21 (vinte e uma) buchas de substância similar a maconha e 03 (três) pedras de substância similar a crack.

No dia e horário retro transcritos, a Polícia Militar de posse da ordem judicial, realizou o cerco na residência do menor Ryan Júnior (alvo do mandado) e após se identificarem, não foram atendidos, encontrando inclusive, dificuldades para adentrar à residência, vez que havia um toco de madeira no portão, sendo utilizado como "barricada" para impedir a entrada da guarnição.

Ao perceberem a movimentação policial, os menores se evadiram pelo telhado da residência, tendo um deles (Ryan) se dirigido a uma área de pasto, não sendo mais localizado até o final da ocorrência policial. Já o adolescente Maxiel, algum tempo depois se entregou, redundando com isso, em sua apreensão.

O denunciado Saulo, durante a abordagem, tentou empreender fuga pelos fundos, entretanto não logrou êxito, sendo ao final detido, como o primeiro denunciado.

Após buscas no local, além das substâncias entorpecentes já citadas, foram apreendidas diversas embalagens de chup-chup e 01 (uma) balança de precisão (comumente utilizadas na cadeia de comercialização de entorpecentes), bem como a quantia de R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) de forma fracionada, consoante se observa do auto de a fI. 37-v e 38. (...).

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra os réus pela prática do crime de tráfico de drogas majorado.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão (fls. 43/44) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 184/185), nos quais ficou constatado que as substâncias apreendidas consistiam em 21 (vinte e uma) buchas de maconha e 03 (três) pedras de crack, além de balança de precisão, material utilizado para embalar drogas, dinheiro em espécie fracionado e simulacro de arma de fogo.

De igual modo, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroboradas em juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu (STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024).

No caso em voga, as testemunhas, policiais militares SGT Ziomar Marques Prates e SD Marcos Nunes Cunha, sob o crivo do contraditório, confirmaram os fatos narrados na denúncia, ressaltando, ainda, que o mandado de busca e apreensão foi expedido contra um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e roubos em Ponto Belo/ES e, durante o cumprimento da diligência, os adolescentes se evadiram, o apelante Saulo tentou fugir, mas foi impedido, permanecendo no imóvel apenas Bryan, local onde foram encontrados os objetos ilícitos apreendidos.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte dos réus, os quais alegaram serem meros usuários de drogas, certo é que a prova oral coligida evidencia estarem os acusados envolvidos no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Ademais, registre-se que é desnecessário que os apelantes não tenham sido encontrados comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Quanto ao benefício do tráfico privilegiado, o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 preceitua,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Compulsando os autos, pude observar que o magistrado sentenciante negou aos réus a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pelo fato de que a apreensão dos entorpecentes não ocorreram de forma eventual, mas sim, de maneira direcionada, pois a Polícia já estava monitorando o grupo, o que reputo fundamento idôneo para afastar o privilégio, conforme entendimento do C. STJ (AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Ainda que assim não fosse, registro que o cometimento do crime na presença de adolescente, aliada à apreensão de balança de precisão e material para embalagem de drogas é suficiente para impedir a concessão da referida benesse. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez que as circunstâncias do crime, tais como a forma de transporte da droga (cerca de 11 kg de entorpecentes acondicionados em compartimento oculto no veículo), o fato de o delito ter sido cometido na presença de criança e de "portador de doença mental crônica" (fl. 19), além de ter sido apreendido apetrecho comum à traficância - balança de precisão -, justificam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 990.879/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No que se refere ao pedido de dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Por fim, quanto ao pleito de recorrer em liberdade, em consulta ao INFOPEN verifico que o apelante Bryan encontra-se solto, razão pela qual entendo estar prejudicado o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.